Tribunal: CARF
Processo: 10467.720169/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720169/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ALEXANDRE AZEDO LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte,
cabendo-lhe a obrigação de declarar o valor total tributável efetivamente
recebido.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
IRRF.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando reconhecido pela fonte pagadora o dever em promover a retenção do
imposto, cabe à fonte pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do
tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
15.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720169/2018-93
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/74):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
63 a 68), relativa ao Exercício 2015, exigindo R$ 5.556,20 de imposto de renda pessoa
física - suplementar (cód. 2904), R$ 4.167,15 de multa de ofício (passível de redução) e
R$ 1.806,87 de juros de mora (calculados até 31/01/2018), bem como R$ 9.183,80 de
imposto de renda pessoa física (cód. 0211), R$ 1.836,76 de multa de mora (não passível
de redução) e R$ 2.986,57 de juros de mora (calculados até 31/01/2018), tendo em vista
a constatação de:
· omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício:

· compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl. 4,
complementada às fls. 8 a 12, sendo pertinente destacar as seguintes alegações:
A primeira divergência ocorre entre os valores dos rendimentos: O Município
declara ter pago rendimentos tributáveis de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais) enquanto este contribuinte declarou rendimentos totais de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) sendo subdivididos em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) correspondentes
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

aos rendimentos tributáveis (40 % do montante para mão de obra) e R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) correspondentes aos rendimentos não tributáveis (60% do
montante para materiais), por se tratar de contrato de execução de obra com pessoa
física. Esta distribuição baseia-se em decisão anterior desta delegacia de
julgamento, em Recife, sobre caso similar, sob acórdão 11-32.607 da 1a turma da
DRJ/REC, sessão de 12 janeiro de 2011, sobre processo 11618.004136/2010-37 (anexo
3). ...
A segunda divergência relaciona-se com o imposto retido. O Município de Campina
Grande não declarou retenção de imposto. Mas o fez realmente e informou ao
Contribuinte que os R$ 15.000,00 restantes do contrato seria para pagamento de
impostos que deveriam ser retidos na fonte haja vista a natureza do Contrato com
Pessoa Física. Consta no relatório de restos a pagar do departamento de contabilidade
da Secretaria de Finanças do Município (incluso no Relatório da Procuradoria, anexo 2).
O Contribuinte, sem recibos e tendo sido informado da retenção com esta
finalidade, assim declarou, caso contrário estaria incorrendo em erro.
Este Contribuinte declarou corretamente o efetivamente retido pelo Município de
Campina Grande e este equivocadamente omitiu este valor em seu lançamento a
Receita Federal.
Tais afirmações são corroboradas e provadas por Relatório da Procuradoria Geral
do Município, n° 004/2018/Controladoria, (anexo 2) que reconhece o erro de não
lançar o imposto retido, não acatar o acórdão da Delegacia Federal de Julgamento, e
considerando não poder retroagir para corrigir os dados de sua declaração, a manterá
como está, e reconhece a dívida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com este
contribuinte, gerada por esta decisão.
CONCLUSÕES
1 - Este contribuinte não incorreu em omissão de rendimentos (declarou a maior).
2 - A divisão de rendimentos tributáveis em 40% do montante para mão de obra e
rendimentos não tributáveis em 60% para materiais está apoiada pelo ACÓRDÃO
DA DELEGACIA DE JULGAMENTO EM RECIFE.
3 - O imposto retido deveria sair da declaração deste Contribuinte, e o Ônus dos erros
cometidos deveria ser lançado como responsabilidade do Município de Campina
Grande, que já reconheceu seus erros. Considerando estes fatos, e o pagamento do
Município restrito a R$ 65.000,00, assim deveria ser alterada a declaração deste
Contribuinte para:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

Deste modo ficariam coincidentes os valores das duas declarações, a do Contribuinte e a
do Município, equiparadas em R$ 65.000,00 e sem valores retidos pelo Município,
nem declarados pelo Contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 26/06/2019 (fls. 78), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 26/07/2019, recurso voluntário (fls. 81/93), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em apertada síntese, que a fonte
pagadora é responsável pela informação dos rendimentos pagos e pela retenção e recolhimento
do imposto devido, e que os rendimentos tributáveis apurados sobre 40% do valor global do
contrato firmado e o IR Fonte declarado estão comprovados nos autos, com especial destaque
para Relatório no 004/2018 emitido pela Controladoria da Prefeitura Municipal de Campina
Grande, não sendo razoável, proporcional e justo que o Recorrente arque com as consequências
de um ato que não cometeu, cuja negligência e eventual incorreção devem ser atribuídos
exclusivamente à fonte pagadora. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 94/127.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

Da omissão de rendimentos apurada e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 33.000,00) e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
(R$ 15.000,00), apurados em sede de revisão da DAA/2015, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada e do acatamento da dedução do IRRF declarado.
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos e da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida e não demonstrada por
documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
72/74):
Com relação ao IRRF, embora num primeiro momento o requerente pareça insistir na
existência da retenção pela fonte pagadora do montante de R$ 15.000,00, pelas
conclusões da defesa, em especial pelas imagens por ele colacionadas, depreende-se
exatamente o oposto, isto é, nas próprias palavras do sujeito passivo: "o imposto retido
deveria sair da declaração deste Contribuinte".
E tal entendimento não poderia ser diferente. Com efeito, pelo Relatório no
004/2018/Controladoria, emitido pela Procuradoria do Município de Campina Grande,
resta claro que:
O citado contrato foi firmado no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais),
desse valor foi pago R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que por ocasião
do pagamento deveria ter sido retido R$ 17.647,80 (dezessete mil, seiscentos e
quarenta e sete reais e oitenta centavos), de acordo com a Legislação do Imposto
de Renda. Cabe uma explicação em razão do valor da retenção.
O Acórdão 11-32.607 - 1a Turma da DRJ/REC (anexo) do processo n°
11618.004136/2010-37, entendeu que para o serviço prestado pelo o interessado
a base de cálculo para tributação do Imposto de Renda é de 40% do montante,
considerou 60% como material, portanto, rendimento não tributado, embora o
serviço prestado a esse município seja basicamente igual, o nosso Código
Tributário não reconhece essa redução de base de cálculo para fins de
retenção do imposto de renda dos serviços prestados pelas Pessoas Física.
Instalou-se um conflito de entendimento entre o contratante e o contratado a
respeito do valor de retenção do imposto de renda, o que levou o nosso
departamento financeiro a incorrer no erro de não reter o imposto de renda.
[sublinhados não originais]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

Portanto, correta a glosa do IRRF declarado, no importe de R$ 15.000,00.
No que tange à omissão de rendimentos, pelas conclusões da defesa, denota-se que o
impugnante admite o recebimento dos R$ 65.000,00 apontados em DIRF pelo
citado município e considerados no lançamento. A discussão restringe-se ao fato de
ser ou não tal valor integralmente tributável.
Pelas alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, inclusive durante a
fiscalização (Processo no 10010.013925/1117-11 - dossiê fiscal), o entendimento
passivo, de que 60% do montante informado em DIRF seria isento de tributação,
baseia-se em decisão administrativa de primeira instância, relativa ao ano-
calendário 2008. Nesta a autoridade julgadora, dentre outros, considerou os dados
constantes da Nota Fiscal de Serviço, na qual expressamente consta a seguinte
informação:

Ocorre que tal decisão administrativa é restrita ao caso a que se refere, não podendo ser
deliberadamente aqui aplicada, mormente pela ausência de documentos, nos
presentes autos, que possibilitem verificar o ônus do contribuinte com compra de
materiais; a simples menção no Relatório no 004/2018/Controladoria de que "o
serviço prestado a esse município seja basicamente igual", desacompanhada da
devida documentação, é insuficiente como prova. Vale frisar que no Termo de
Contrato, que gerou o pagamento de R$ 65.000,00 pelos serviços prestados pelo
interessado, não se vislumbram cláusulas atribuindo ao contratado o custo dos
materiais necessários à execução da obra.
Por outro lado, a DIRF, enviada pelo município, atesta que o total pago ao notificado
seria integralmente tributável. Nesse contexto, vale mencionar que a DIRF é uma
declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações lhe prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis
às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações anuais de ajuste por estas
apresentadas. Tais pessoas jurídicas, pagadoras de rendimentos tributáveis a pessoas
físicas, em princípio, são neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as
pessoas físicas e o Fisco Federal, e se submetem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto de renda
declarado como retido. Por essas razões, a DIRF é considerada um documento idôneo
para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e das deduções
nela informadas, havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela
contidos.
Em assim sendo, mantém-se a omissão conforme efetuada no lançamento.
Por fim, convém esclarecer que a responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual é do próprio declarante, o qual deve adotar as cautelas
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória (entrega da DIRPF).
Anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que lhe é
outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a
apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e condições
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

para o cumprimento da obrigação e o respectivo responsável que, salvo as exceções
legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal. A
responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste
Anual IRPF é pessoal e intransferível.
Quanto à omissão de rendimentos, emerge dos autos que o Recorrente recebeu
pela execução do contrato de prestação de serviço firmado com a municipalidade a importância
de R$ 65.000,00 (fls. 100/113), tendo sido declarado como tributáveis apenas 40% do valor
recebido, e os demais 60% como rendimentos isentos e não tributáveis, cujo valor integral pago
foi atestado inclusive pela controladoria municipal (fls. 115/118) – sendo certo que, quanto ao
reconhecimento a tributação como declarado, a legislação tributária não prevê tal redução de
base de cálculo para fins de retenção do imposto sobre serviços prestados por pessoas físicas,
conforme registrado pela controladoria municipal. E, ainda que assim não fosse, inexiste
previsão contratual conferindo-lhe o ônus da aquisição de materiais para execução da obra
contratada, bem como não consta dos autos relatório discriminativo detalhado das despesas com
os materiais utilizados de forma a demonstrar que redução dos rendimentos tributáveis totalizou,
de fato, 60% dos valores recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Não obstante, em relação às DIRF, vale salientar que mesmas têm por escopo
informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os
rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF
contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o
prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no
10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, a fonte pagadora mantém sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da autuação
acerca dos valores recebidos por meio de documentação hábil – pelo contrário, reconhecendo
expressamente que recebeu somente R$ 65.000,00, repagina a conduta por ele anteriormente
adotada quando da prestação dos serviços para a Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, que
foi aquiescida pela DRJ/REC (fls. 96/99), ao declarar como tributáveis 40% dos rendimentos
pactuados e 60% como isentos e não tributáveis (fls. 42/49), aliado à mingua de suporte
documental possibilitando a verificação do ônus com a aquisição de materiais necessários à
execução da obra, conforme consignado na decisão recorrida – não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF diante da ausência de provas de eventual inidoneidade das
informações nela lançadas, urgindo a manutenção da decisão neste ponto.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Já em relação à compensação do IRRF, melhor sorte lhe socorre. O relatório
emitido pela controladoria municipal, é expresso em registrar que “instalou-se um conflito de
entendimento entre o contratante e o contratado a respeito do valor de retenção do imposto de
renda, o que levou o nosso departamento financeiro a incorrer no erro de não reter o imposto
de renda. Exaurido todos os argumentos por parte do interessado a respeito da forma de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720169/2018-93

tributação do IRRF pelo serviço prestado, só restou ao interessado arcar o que lhe foi
informado pelo departamento financeiro, que o crédito que o mesmo detém junto a esse
município será revertido em favor desse, a título de imposto de renda, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais)” (fls. 118) – demonstrando que o valor remanescente devido seria
apropriado como IRRF, validando assim a informação lançada na DAA/2015 (fls. 42/49) –
oportunizando ao Recorrente compensar o IRRF revertido pela municipalidade. Isso se dá
porque, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção tributária, a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão
recorrida.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99) –
restando comprovado e reconhecido pela fonte pagadora o dever de apropriar a título de IRRF o
valor remanescente do crédito que o contribuinte detinha junto à municipalidade (fls. 100/113 e
115/118) – não remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte, razão pela qual,
me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, restabeleço a
compensação declarada e afasto o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
apenas para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 15.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original